Tribunal: TJSP
Processo: 2145018-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145018-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante CELSO
SAMUEL DA SILVA, é agravado FORMAÇÃO DE CONDUTORES A/B NOVA
ANA CLARA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145018-23.2020.8.26.0000 -Voto no 24003
2
Agravo de Instrumento no 2145018-23.2020.8.26.0000
Agravante: Celso Samuel da Silva
Agravada: Formação de Condutores A/B Nova Ana Clara Ltda.
Comarca de Ubatuba – SP
Juiz: Dr. Diogo Volpe Gonçalves
Voto no 24003
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Indeferimento da
assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015.
Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de
presunção de veracidade. Documentos apresentados que
confirmam a alegação de hipossuficiência.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação indenizatória movida por
CELSO SAMUELA DA SILVA, em relação a FORMAÇÃO DE
CONDUTORES A/B NOVA ANA CLARA LTDA., que indeferiu a
assistência judiciária ao autor.
Inconformado, ele requereu a concessão do benefício.
O agravo é tempestivo e não foi preparado porque tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145018-23.2020.8.26.0000 -Voto no 24003
3
como objeto a concessão da gratuidade judiciária.
Contraminuta dispensada ante a não citação da ré.
É o relatório.
O autor, qualificado como recepcionista, requereu a
assistência judiciária apresentando declaração de pobreza.
Inicialmente, foi determinada a apresentação de extratos
bancários e faturas de cartões de crédito.
Não apresentados tais documentos, o benefício foi
indeferido.
Após isso, o autor apresentou documentos.
Em sua CTPS, verifica-se que ele aufere rendimentos
mensais de aproximadamente R$ 1.160,00.
Ademais, juntou documento referente à suspensão de seu
contrato de trabalho e cópias de extratos bancários.
O art. 99, § 3o do CPC/2015 predica que: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”.
Assim, declaração de insuficiência, desde que não haja
outros elementos a infirmá-la, é suficiente à concessão do benefício.
No presente caso, os documentos juntados pelo autor
confirmam a alegação de pobreza.
Ademais, de 2017 a 2020, ele não apresentou declaração
do imposto de renda.
O cadastro de seu CPF está regular.
Não
é
necessária,
nesse
caso,
apresentação
de
declaração de isenção relativa ao imposto, porque, desde 2008,
conforme, Instrução Normativa RFB no 864/2008, a Receita Federal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145018-23.2020.8.26.0000 -Voto no 24003
4
a exige.
Atualmente, está em vigência a Instrução Normativa no
1548/2015, alterada pela Instrução Normativa RFB No 1890/2019.
O art. 21, I, dessa Instrução predica que: “A inscrição no CPF
será enquadrada, quanto à situação cadastral, em: I - regular, quando não houver
inconsistência cadastral e não constar omissão de DIRPF;”.
Finalmente, a contratação de advogado particular não é
óbice à concessão da assistência judiciária (art. 99, § 4o, do CPC/2015).
Assim, a assistência judiciária deve ser concedida ao
agravante.
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator